Tribunal: TJES
Processo: 5000807-16.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-16.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO VERALDO SACCANI e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000807-16.2024.8.08.0059

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, MÓVEIS SACCANI.

RECORRIDO
:
ANTONIO VERALDO SACCANI, VALDIR PAULINO SACCANI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITOS EM ABERTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação anulatória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em de agosto de 2021, fora surpreendido ao receber atrelado a sua conta de energia do mês 08/21 uma notificação de uma de dívida com valores altíssimos de contas passadas totalizando R$ 23.442,63 e que com aviso de suspensão dos serviços no dia 31/08/2021 caso não houvesse a quitação do valor citado. Aduz não saber dizer a origem dos débitos, visto que, não recebeu nenhuma notificação de cobrança, ou cópias de eventuais vistorias ou termo de supostas irregularidades.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DECLARO

a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção n. TOI nº 54003166, bem como declaro a sua ilegalidade, com o consequente cancelamento da cobrança.
CONFIRMO
a tutela deferida em ID
50739989
.
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E O PEDIDO DE DANO MORAL, conforme fundamentos acima.“

3.

Recurso interposto pelas partes requeridas,
a EDP
alega preliminarmente a incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que foi realizada inspeção na unidade consumidora, ocasião em que os técnicos detectaram o medidor encontrado com os lacres aferidor sem aparente violação, e com o disco do medidor agarrando, impedindo o registro da energia consumida pelo medidor de energia -equipamento de medição encaminhado para análise em laboratório, após a qual foi considerado reprovado (RATM), sendo a unidade consumidora autuada através do TOI objeto dos autos. Por sua vez, a
MÓVEIS SACCANI
requer o arbitramento da indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente não comprova a regularidade das tarifas cobradas.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

7.
Condeno a parte autora recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)